Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702132-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO DE CASTRO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. CORREÇÃO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes. 2. A nova disciplina legal (CPC, art. 659) recebeu redação significativamente distinta da redação do art. 1.031 do CPC de 1973, tendo em vista que a norma prevista no Código de Buzaid, ao contrário da atual, exigia a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para a homologação da partilha amigável. 3. Considerando a superveniência desse novo regramento instrumental civil, forçoso concluir que o art. 659 do CPC excepcionou claramente a previsão de cunho processual contida no art. 192 do CTN de que: “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 4. Desta forma, nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, como é o caso dos autos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha à quitação de todos os tributos, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos. 5. Recurso não provido. Foram opostos embargos de declaração, que restaram parcialmente providos, em acórdão que restou ementado nesses termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS DE LEVANTAMENTOS. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCD. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 659, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADES. SANEAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. 2. Em relação ao arrolamento sumário, o novo código de ritos prescreve expressamente que a partilha amigável será homologada de plano pelo Magistrado, sendo o Fisco intimado posteriormente para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura existentes. 3. Nas partilhas amigáveis em procedimento de arrolamento sumário, a homologação do esboço de partilha e posterior expedição dos documentos de transferência de domínio se condicionam somente à comprovação do pagamento dos impostos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, consoante posicionamento recentemente estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, não há como condicionar a lavratura do formal de partilha, ou da expedição de alvará de levantamento, à prévia comprovação da quitação do imposto de transmissão, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação do mencionado tributo. 4. Existindo obscuridades, os embargos de declaração devem ser providos unicamente a fim de sanear o vício efetivamente verificado. Embora acolhido o recurso, mantem-se o resultado alcançado no acórdão embargado, na medida em que, as supervenientes razões integrativas ora acrescentadas ao julgado não alteram o quadro fático-jurídico apurado por ocasião do julgamento do apelo. 5. Considerando que o Distrito Federal deu causa à interposição do recurso de apelação contra sentença que homologou partilha amigável em arrolamento sumário, a fim de que os alvarás de levantamentos fossem expedidos apenas mediante prévia comprovação da quitação dos eventuais tributos devidos pelo espólio, ao qual foi negado provimento, cabível o arbitramento equitativo da verba honorária sucumbencial, que não se confunde com majoração de honorários, conforme inteligência dos §§ 1o, 2o, 4o, III, 8o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos das pertinentes razões suficientemente lançadas no acórdão embargado. 6. Não se admite revisar o julgamento da apelação pela via estreita dos embargos de declaração quando informam apenas mera irresignação da parte com o resultado obtido, tal como se vislumbra a respeito do inconformismo quanto aos honorários advocatícios arbitrados no acórdão, nele constando clara e suficientemente as correspondentes razões de decidir, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado no tópico. 7. Senão pelas razões integrativas acrescentadas, a denotar que as questões preponderantes para resolução da controvérsia restaram amplamente enfrentadas, registra-se que o código instrumental civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada tópico ou dispositivo de lei invocado pela parte. 8. Embargados de declaração parcialmente providos, sem alteração do julgado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 192 do Código Tributário Nacional, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCMD, e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, como condição para o encerramento do procedimento de arrolamento sumário; b) artigo 85, § 11, do CPC, ao argumento de que, não tendo havido fixação de honorários de sucumbência na sentença, não se mostra cabível sua condenação em sede recursal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repisa as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte colhe o especial no que diz respeito à assinalada ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não logra êxito lastreado na suposta afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no inconformismo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo STF, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX no ARE 1363122/DF, DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019